Tribunal: TJMT
Processo: 1046827-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046827-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (AGRAVADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (AGRAVADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA GIORDANO DE PAULA GUIMARAES - CPF: 108.896.796-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATO SUPERVENIENTE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM (ART. 487, III, “b”, CPC) – QUITAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER – ESGOTAMENTO DA UTILIDADE DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A superveniência de acordo entre as partes, abrangendo integralmente o objeto da demanda originária, com quitação plena e irrevogável das obrigações discutidas, constitui fato apto a extinguir o interesse recursal.

Homologado o pacto por sentença, com resolução de mérito, e havendo, inclusive, renúncia expressa ao direito de recorrer, resta esvaziada a utilidade do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento.

Recurso não
conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1046827-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO
S
:

AGROPECUÁRIA TRES ESTRELAS LTDA, MICHELE GRAZIELLE
MARTIGNAGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
., em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência no 1013949-09.2025.8.11.0037, ajuizada por
AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA
. e
MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO ENTRINGER
, deferiu tutela de urgência para determinar que as rés, solidariamente, promovam a substituição do veículo FIAT/MOBI LIKE, por outro idêntico, novo ou de modelo superior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante, inicialmente, sustenta a tempestividade do agravo, afirmando que o prazo recursal foi corretamente observado, à luz do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, considerada a data de ciência da decisão agravada e a ocorrência de feriado nacional no curso do prazo.

No tocante ao cabimento, a recorrente assevera que o recurso se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão
interlocutória que versou sobre tutela provisória, ressaltando que a postergação da análise da matéria para eventual apelação esvaziaria por completo a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Ao discorrer sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a agravante aduz que a decisão combatida impôs obrigação de natureza satisfativa e de difícil reversão, consistente na substituição integral do veículo, sem que estivessem presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta que inexistiria probabilidade do direito, pois não haveria comprovação de vício de fabricação, tampouco demonstração de desídia por parte da montadora, afirmando que todos os procedimentos técnicos foram regularmente adotados pela rede autorizada.

Argumenta que o veículo foi submetido a criteriosa análise técnica, com substituição de componentes considerados necessários, tendo sido liberado em plenas condições de uso, de modo que a permanência do bem na concessionária por período superior a 30 (trinta) dias não teria decorrido de inércia da fabricante, mas de dificuldades técnicas na replicação do suposto defeito e da recusa do consumidor em retirar o automóvel após os reparos realizados.

A agravante defende, ainda, que a medida deferida pelo juízo de origem se baseou exclusivamente em narrativa unilateral da parte autora, sem o devido enfrentamento dos elementos técnicos e documentais constantes dos autos, sendo imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização de prova pericial, o que afastaria a possibilidade de concessão da tutela antecipada em caráter liminar.

Sustenta, ademais, a ocorrência de perigo de irreversibilidade do provimento, na medida em que a substituição do veículo implicaria transferência de propriedade, emissão de nova nota fiscal e custos operacionais relevantes, circunstâncias que inviabilizariam o retorno ao
status quo ante
, em afronta ao disposto no
art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, requerendo o efeito suspensivo.

No mérito recursal, pugna pela reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida, com o indeferimento do pedido de substituição do veículo até o regular desenvolvimento da instrução probatória.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, requer a exclusão da multa cominatória fixada ou, ao menos, sua redução ou limitação a patamar razoável, sob o argumento de que o valor diário arbitrado se revela excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
I
d. 337646864).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 338553389).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
18
/
12
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
338709895
).

Na contraminuta, as agravadas,
preliminarmente, sustentam a tempestividade da manifestação.

No mérito, argumentam que o caso atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do artigo 18, §1o, uma vez que restou incontroverso, por meio das ordens de serviço, que o veículo permaneceu retido na concessionária por mais de 70
(setenta)
dias para reparo.

Defendem que a extrapolação do prazo legal de 30 dias gera, automaticamente, o direito potestativo do consumidor de optar pela substituição do bem, independentemente da realização imediata de prova pericial complexa, a qual entendem ser desnecessária para a concessão da tutela, visto que o fato gerador do direito é a falha na prestação do serviço de reparo no tempo devido.

Quanto aos requisitos do artigo 300 do CPC, as recorridas afirmam estar presente a probabilidade do direito diante da
documentação acostada e o perigo de dano, caracterizado pela privação de uso de bem essencial adquirido como novo.

Rebatem a alegação de irreversibilidade da medida, pontuando que a substituição do veículo é juridicamente reversível, podendo ser resolvida em perdas e danos ou devolução do bem caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Por fim, pugnam pela manutenção da multa cominatória fixada em R$500,00
(quinhentos reais)
diários, limitada ao valor do veículo, alegando que o montante é proporcional à capacidade econômica da agravante e necessário para garantir a efetividade da decisão judicial, requerendo, assim, o desprovimento total do recurso
(
I
d.
345964364
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, após a inclusão do feito em pauta para julgamento, sobreveio
fato novo
de extrema relevância jurídica, apto a interferir diretamente na utilidade do presente recurso.

Conforme petição juntada aos autos (
I
d. 356135372), a própria agravante noticiou a celebração de acordo entre as partes, consignando, de forma expressa, que:

“A Stellantis informa que pactuou acordo juntamente com a parte autora conforme minuta em anexo, tendo seus termos integralmente cumpridos e protocolados
nos autos principais. Sendo assim o presente recurso perdeu o seu objeto, pelo que pugna o seu arquivamento.”

A minuta do acordo, constante do
I
d. 225795020
dos autos originários
, revela que a autocomposição abrangeu integralmente o objeto litigioso da ação originária, notadamente:

a
substituição do veículo objeto da lide
por outro novo (cláusula 2);

o
pagamento de valores a título de danos materiais (R$11.036,76) e honorários (R$9.206,82)
(cláusula 4);

a
quitação plena, geral e irrevogável
de todas as obrigações decorrentes dos fatos narrados na inicial (cláusula 9);

a
renúncia expressa ao direito de recorrer
, inclusive com pedido de trânsito em julgado imediato (cláusula 10).

A avença, portanto, não apenas tangencia, mas
exaure completamente o objeto da ação de origem
, cujo núcleo consistia na substituição do veículo e na reparação de danos decorrentes de vício do produto.

Não bastasse, verifica-se, em consulta aos autos originários, que o Juízo de primeiro grau já
homologou o acordo por sentença
, nos seguintes termos:

“
(...)
HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado (...) e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.”
(Id.
226931989
)

Tal decisão
evidencia
, de forma inequívoca, que o litígio foi definitivamente solucionado na origem, com formação de título judicial e extinção do processo.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a ocorrência de
fato superveniente
(art. 493 do CPC), consistente na autocomposição das partes, com repercussão direta sobre o interesse recursal.

O recurso de agravo de instrumento, como cediço, exige a presença de interesse recursal, que se traduz na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

Todavia, no caso concreto, tal interesse restou
integralmente esvaziado
, pois:

O objeto da controvérsia (substituição do veículo e indenizações correlatas) foi integralmente solucionado por acordo;

Houve
quitação ampla e irrevogável
entre as partes;

As partes
renunciaram expressamente ao direito de recorrer
;

Sobreveio
sentença homologatória com resolução de mérito
, extinguindo o processo originário.

Nesse contexto, qualquer pronunciamento desta Corte sobre o mérito recursal revelar-se-ia
inócuo
, desprovido de utilidade prática e incompatível com a função jurisdicional
, que não se presta à emissão de decisões acadêmicas ou descoladas da realidade processual.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a superveniência de acordo homologado na origem acarreta a
perda do objeto do recurso
, impondo seu não conhecimento por ausência de interesse recursal.

Assim, à luz do princípio da utilidade da jurisdição e da necessidade de existência de interesse recursal, conclui-se que o presente agravo de instrumento
não mais reúne condições de admissibilidade
, diante do esvaziamento completo de seu objeto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, ante a superveniência de acordo entre as partes, devidamente homologado na origem, com consequente perda do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026